Tribunal: TJDFT
Processo: 0720096-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720096-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DIAS AGRAVADO: KARLA KAROLINE ARAUJO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WASHINGTON DIAS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0712422-07.2018.8.07.0020, proposto em desfavor do Agravante por KARLA KAROLINE ARAUJO PEREIRA, ora Agravada, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD (Id. 92401370), sob a alegação de que a penhora ‘on line’ realizada alcançou verba salarial e conta poupança do impugnante, em ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que as contas bancárias bloqueadas são utilizada para recebimento dos seus proventos e caderneta de poupança. Sequer anexou aos autos comprovante de que os valores bloqueados referem-se aos rendimentos do devedor e extratos bancários das referidas contas, dentro do prazo para impugnação. Nota-se que foi apresentado extrato bancário intempestivamente, após o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme documentos de Id. 94130445. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária informada pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 9 de junho de 2021 15:20:42.” Diz o Agravante que, a despeito de “apresentar extrato bancário comprovando a impenhorabilidade da quantia constrita, o magistrado prolator da decisão agravada decidiu rejeitar a impugnação à penhora, ignorando a legislação processual pátria, além de ofender posicionamento jurisprudencial do Colendo STJ e desse Egrégio TJDFT, além de violar preceitos constitucionais” (Num. 26729692 - Pág. 6). Acrescenta que o Magistrado de origem “decidiu ignorar o documento juntado ao ID 94130445, por considerar que o documento teria sido apresentado fora do prazo legal, ignorando o incontroverso fato de que a quantia constrita recaiu sob valores depositados na conta poupança do agravante” (Num. 26729692 - Pág. 6). Ressalta que a impugnação foi apresentada tempestivamente, mas que o extrato bancário foi juntado em momento posterior, “em razão das dificuldades enfrentadas pelo período pandêmico vivenciado pela população mundial” (Num. 26729692 - Pág. 7). Afirma que tal fato “não afasta a impenhorabilidade da verba alimentar constrita nas contas do agravante, sobretudo pela natureza de ordem pública da matéria ora ventilada” (Num. 26729692 - Pág. 7). Sustenta que “a impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC/2015) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Trata-se, portanto, de uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III da CF) e da solidariedade” (Num. 26729692 - Pág. 7). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça ampliou a impenhorabilidade em questão para abarcar aplicações de qualquer natureza e o saldo em conta corrente. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar o levantamento da quantia pela Credora e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento “para reformar a r. decisão agravada, e seja determinada a imediata liberação dos valores impenhoráveis, inclusive de natureza alimentar, bloqueados ao ID 92450666 do autos originários, nos termos da fundamentação e jurisprudências acima delineadas” (Num. 26729692 - Pág. 13). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0712422-07.2018.8.07.0020, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora realizada via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que este Relator, nos termos dos inúmeros precedentes existentes quanto ao tema, adota o entendimento da impenhorabilidade do saldo aplicado em conta poupança, observado o limite legal. Contudo, a comprovação da origem de numerário penhorado via sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) deve ser analisada caso a caso. Nesse descortino, o exame do Feito originário revela que, após o bloqueio realizado via SISBAJUD, o ora Agravante apresentou a impugnação de ID Num. 92401370, na qual deduziu a impenhorabilidade do valor bloqueado, ao argumento de se tratar de conta poupança. Com a impugnação, o ora Agravante não juntou qualquer documento. Sobreveio a manifestação da parte contrária (Num. 93351821 do Feito originário) e, em seguida, a prolação da decisão ora agravada, no sentido de que o ora Recorrente “não apresentou documentos suficientes a comprovar que as contas bancárias bloqueadas são utilizada para recebimento dos seus proventos e caderneta de poupança. Sequer anexou aos autos comprovante de que os valores bloqueados referem-se aos rendimentos do devedor e extratos bancários das referidas contas, dentro do prazo para impugnação”. Ainda na decisão agravada, foi consignado que “foi apresentado extrato bancário intempestivamente, após o prazo de 5 (cinco) dias para impugnação ao bloqueio SISBAJUD, conforme documentos de Id. 94130445”. Registre-se que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Pois bem. Entendo que caberia ao Agravante, nos termos do dispositivo acima mencionado e sob pena de preclusão, trazer ao Feito originário, a tempo e modo, o extrato ou extratos bancários nos quais seja possível aferir cabalmente que o saldo bancário bloqueado corresponda a saldo de conta poupança. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Demonstrada situação de miserabilidade jurídica, deve-se deferir o pedido de gratuidade de justiça. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza salarial da verba penhorada em sua conta corrente, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1273577, 07149397420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ora Agravante, apenas após a impugnação e a resposta da parte contrária, trouxe o extrato bancário de ID Num. 94130445 do Feito originário com o intuito de comprovar a alegada impenhorabilidade do saldo bancário. Entendo que não há como ser realizado qualquer juízo de valor sobre o referido documento apresentado pelo Agravante, haja vista a preclusão ocorrida com a impugnação outrora apresentada na origem. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DA CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual a proteção legal da impenhorabilidade deve ser invocada em tempo e modo próprios pela parte executada, sob pena de preclusão; ressalvada, todavia, a hipótese estabelecida para o bem de família quando ainda não decidida em definitivo. Precedente: EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 18/02/2014. 2. Hipótese em que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, atento ao fato de o executado não ter-se insurgido a tempo e modo próprios contra a penhora de ativos financeiros alocados em conta-poupança, decidiu pela penhorabilidade dos valores. 3. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.754.132/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019 - Grifei). "PROCESSUAL CIVIL. PENHORA, VIA BACENJUD, DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS, MANTIDA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Controverte-se acórdão que afastou a preclusão para o reconhecimento de impenhorabilidade de bem, ao fundamento de que se trata de matéria de ordem pública. 2. A autarquia federal sustenta que o executado, citado por edital, foi intimado da penhora de dinheiro, via Bacenjud, em junho de 2015, bem como que a Defensoria Pública, representando-o, recebeu a intimação do ato em novembro de 2015. 3. Acrescenta o recorrente que, não tendo havido impugnação à penhora do bem - mesmo após diversas outras manifestações da Defensoria Pública nos autos -, não poderia o juízo de primeiro grau, dois anos após (isto é, em 2017), declarar a impenhorabilidade do bem e assim anular a constrição judicial. 4. O acórdão hostilizado destoa da orientação da Corte Especial do STJ. No julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial 223.196/RS, fixou-se a uniformização da jurisprudência do STJ quanto ao tema, reconhecendo que, à exceção do bem de família, compete à parte interessada suscitar a tese de impenhorabilidade absoluta, sob pena de preclusão: ‘A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes’ (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). 5. Recurso Especial provido" (REsp 1.800.272/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 29/5/2019 - Grifei). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- A própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3- Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas. 4- No particular, a irresignação contra a penhora de numerário que integrava o acervo patrimonial disponível da embargada foi manifestada mais de dois anos após sua intimação, o que evidencia que a constrição não teve como efeito comprometer a manutenção digna da devedora e de sua família - objetivo da proteção garantida pela norma do art. 649 do CPC. 5- Embargos de divergência acolhidos" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/02/2014 - Grifei). Ademais, importa salientar que, nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. No caso em apreço, a documentação apresentada pelo Agravante, extemporaneamente, estava disponível à parte no momento da alegação de impenhorabilidade, todavia, não a apresentou no momento oportuno. Destarte, não configurada qualquer das hipóteses do art. 435 do CPC, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. Desse modo, não se desincumbindo o Executado de demonstrar suas alegações, deixando de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador